Tribunal: TJMT
Processo: 1027586-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027586-93.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA - CPF: 020.736.891-08 (RECORRENTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 929.902.581-91 (RECORRENTE), ARISTIDES SOARES DE ANDRADE - CPF: 137.884.856-04 (RECORRENTE), BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (RECORRENTE), BRUNO LUIS LEAL - CPF: 024.669.561-79 (RECORRENTE), CAMILA PADILHA THIEL - CPF: 024.685.481-24 (RECORRENTE), DOMINGOS CAMPOS DA SILVA - CPF: 012.259.461-40 (RECORRENTE), ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ - CPF: 142.840.141-53 (RECORRENTE), ELIEL ALVES FERREIRA - CPF: 604.496.831-68 (RECORRENTE), FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (RECORRENTE), FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - CPF: 926.592.091-20 (RECORRENTE), HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 011.050.111-00 (RECORRENTE), HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA - CPF: 487.277.761-15 (RECORRENTE), JORGE DELOCA BARROS - CPF: 397.690.207-10 (RECORRENTE), LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - CPF: 487.855.121-68 (RECORRENTE), LUSIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 947.417.351-68 (RECORRENTE), MARCELLO MESSIAS BARBOSA - CPF: 700.795.361-15 (RECORRENTE), MUNIR CALIXTO SAID - CPF: 622.482.191-72 (RECORRENTE), NEISE DE SOUZA PINTO SIGNOR - CPF: 569.613.911-68 (RECORRENTE), NEUSA ARENHART - CPF: 474.530.871-04 (RECORRENTE), PAULO MARCELO WINTER - CPF: 854.066.271-04 (RECORRENTE), RODRIGO CESAR ROSA - CPF: 981.936.511-20 (RECORRENTE), ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - CPF: 694.642.351-87 (RECORRENTE), SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - CPF: 379.259.547-87 (RECORRENTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (RECORRENTE), VALDIR FIDELIS SANTOS - CPF: 103.782.511-04 (RECORRENTE), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 482.028.864-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021